Tribunal: TJSP
Processo: 2199970-44.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a gratuidade processual e determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial. Inconformismo. Autores que instados a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, não o fizeram. Indeferimento da benesse. Decisão mantida. Recurso não provido.

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a gratuidade processual e determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial. Inconformismo. Autores que instados a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, não o fizeram. Indeferimento da benesse. Decisão mantida. Recurso não provido. Prequestionamento. Questões suficientemente enfrentadas. Embargos de declaração não acolhidos.